Tribunal: CARF
Processo: 13736.000466/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000466/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MIGUEL GUERREIRO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000466/2008-18
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000466/2008-18

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 17.207,71, já incluídos multa e juros de mora, em razão
da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.927,72,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto a pagar no valor de R$ 9.927,72 (fls. 3/6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-43.903, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 14/16):
Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 03 a 06) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2004, ano-
calendário 2003, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao mencionado período de imposto a pagar no valor de R$ 1.990,04 para imposto
suplementar no valor de R$ 9.927,72.
O lançamento originou-se de procedimento de revisão interna da declaração original
(ND 07/29.354.633) entregue pelo contribuinte em 26/04/2004, no qual foi apurada
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 9.927,72.
Cientificado do lançamento em 18/01/2008, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
08 e 09, o interessado explica ter ocorrido erro da fonte pagadora CÂMARA
MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, que estaria providenciando DIRF
retificadora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão (fls. 20/21), o contribuinte, em 13/04/2012, interpôs
recurso voluntário (fls. 22/24), registrando que o imposto retido na fonte foi devidamente
recolhido pela Câmara Municipal de Armação dos Búzios, ao teor da documentação que ora se
junta, não havendo qualquer irregularidade por parte do Recorrente em proceder a dedução do
respectivo valor em sua declaração de ajuste anual, não tendo que suportar sanções
administrativas oriundas deste ato, requerendo, ao final, seja confirmada a regularidade da
compensação, com baixa da DAA/2004, sem que venha a sofrer quaisquer ônus, em virtude de
sua completa regularidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 25/93.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000466/2008-18

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
Constato que o AR juntado aos autos, traz apenas o carimbo de entrega da
Unidade de Destino dos Correios datado em 13/03/2012 (fls. 20), não contemplando a data de
recebimento no domicílio do contribuinte da intimação postada dando ciência da decisão
recorrida, devendo, assim, diante da omissão verificada e para efeito de intimação, ser aplicada
a regra contida no art. 23, § 2o, II do Decreto no 72.235/72.
Portanto, apurada a tempestividade e o atendimento aos demais pressupostos de
admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
o lançamento em face da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, em
decorrência do processamento da DAA/2004, importando na apuração do imposto a pagar no
valor de R$ 9.927.72, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia dos boletos de pagamento de aluguéis, das ordens de
pagamento extraorçamentárias e dos cheques emitidos pela locatária Câmara Municipal de
Armação de Búzios atestando os pagamentos realizados (fls. 30/92).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 15/16):
Consulta aos sistemas deste órgão (fl 13) não atesta a retificação da DIRF por parte da
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, CNPJ no 01.636.129/0001-
53, no sentido de ratificar a retenção informada pelo contribuinte em Declaração
de Ajuste.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000466/2008-18

Todavia, o contribuinte não traz qualquer outro elemento de prova da retenção
que pretende compensar, tal como comprovantes de rendimentos, contracheques,
etc. Diante deste contexto, oportuno salientar o dever do contribuinte de instruir a
impugnação com os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que
pleiteia, nos termos do art 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Logo, não tendo o impugnante se desvencilhado da obrigação de bem instruir a
impugnação, concluo não haver reparos a serem feitos no lançamento em tela.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os boletos bancários, aliados as ordens de pagamento extraorçamentárias, as
guias de arrecadação municipal acompanhas dos respectivos cheques e comprovantes de
pagamento (fls. 30/92), ora trazidos, de fato, são contundentes em demonstrar a ocorrência dos
pagamentos dos aluguéis pela Câmara Municipal de Armação de Búzios e da retenção do IR
Fonte, no valor de R$ 9.927,72, o que valida as informações lançadas na DAA/2004.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99), me
convenço na correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a
compensação integral do imposto retido, razão pela qual afasto o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a compensação do IRRF no valor de R$ 9.927,72, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital